Tribunal: TJSP
Processo: 0008685-52.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa de WIILIAN pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a diminuição da majoração da pena e a atenuação do regime prisional. Já a defesa de REINALDO requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, almeja a diminuição da pena, o abrandamento do regime inicial e a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa de WIILIAN pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a diminuição da majoração da pena e a atenuação do regime prisional. Já a defesa de REINALDO requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, almeja a diminuição da pena, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Qualificadora devidamente comprovada. Dosimetria comporta reparos. Fixação da basilar de REINALDO acima do mínimo suficientemente fundamentada. Contudo, necessário diminuir a fração de aumento para 1/6 (um sexto). Na segunda etapa, quanto a WIILIAN, faz-se necessário diminuir a fração de aumento nesta fase também para 1/6 (um sexto). Regime inicial fechado para WILLIAN e semiaberto para REINALDO mantidos. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008685-52.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes REINALDO
JUAREZ DE LIMA e WILLIAN SIMPLICIO NARCIZO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
2
APELAÇÃO no 0008685-52.2017.8.26.0114
Apelantes: WILLIAN SIMPLICIO NARCIZO e REINALDO JUAREZ DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Caio Ventosa Chaves
Voto no: 10.521
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de
agentes. Sentença condenatória. Defesa de WIILIAN pretende a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a
diminuição da majoração da pena e a atenuação do regime
prisional. Já a defesa de REINALDO requer a absolvição por falta
de provas. Subsidiariamente, almeja a diminuição da pena, o
abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Parcial razão. Materialidade
e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e
farto
arcabouço
probatório.
Qualificadora
devidamente
comprovada. Dosimetria comporta reparos. Fixação da basilar de
REINALDO acima do mínimo suficientemente fundamentada.
Contudo, necessário diminuir a fração de aumento para 1/6 (um
sexto). Na segunda etapa, quanto a WIILIAN, faz-se necessário
diminuir a fração de aumento nesta fase também para 1/6 (um
sexto). Regime inicial fechado para WILLIAN e semiaberto para
REINALDO mantidos. Impossibilidade de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos. Sentença parcialmente
reformada. Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas doutas
defesas de WILLIAN SIMPLICIO NARCIZO e REINALDO JUAREZ DE LIMA em
face da r. sentença, cujo relatório acolho, publicada em 23 de outubro de 2019,
na qual o MM. Juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Campinas condenou-os
como incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, sendo:
a) WILLIAN às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso; e
b) REINALDO às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso.
Foi-lhes deferido o recurso em liberdade (fls. 201/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
3
Irresignada, a Defesa de WIILIAN pretende a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a diminuição da majoração da
pena e a atenuação do regime prisional (fls. 221/227).
Já a defesa de REINALDO requer a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, almeja a diminuição da pena, o abrandamento do
regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 239/246).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições defensivas foram rebatidas (fls. 254/256).
Regularmente
processados
os
recursos,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento (fls. 268/273), vindo os
autos conclusos em 22 de abril de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, merecendo
reparos apenas no tocante à dosimetria.
Segundo narra a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2017,
na Rua José Prospero Jacobucci, n° 347, Parque das Universidades, Distrito de
Barão Geraldo, na comarca de Campinas, WILLIAN SIMPLICIO NARCIZIO e
REINALDO JUAREZ DE LIMA, previamente ajustados e agindo em concurso,
subtraíram, para proveito de ambos, do interior do veículo Peugeot 408, cor prata,
placa EYG-8354/Campinas, mediante rompimento de obstáculo consistente na
quebra do vidro traseiro, além de pertences pessoais do proprietário do carro,
Wellington Sérgio Magalhães, uma bolsa feminina contendo documentos
pessoais, dentre CPF, RG, cartões bancários, a quantia de R$ 350,00 em
dinheiro e objetos pessoais da esposa dele, Cintia Bianca Oliveira da Silva
Magalhães.
Consta também, que no dia 20 de fevereiro de 2017,
defronte à residência localizada na Avenida Professora Ana Maria Silvestre A, n°
1013, Fazenda Santa Cândida, WILLIAN SIMPLICIO NARCIZIO e REINALDO
JUAREZ DE LIMA, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
4
subtraíram, para proveito de ambos, do interior do veículo Toyota Hilux, placa
NJJ-7786/Jacareí, mediante rompimento de obstáculo consistente em quebrar o
vidro traseiro do automóvel, 03 folhas de cheque do Banco Itaú e do Banco do
Brasil, 01 (um) notebook da marca Positivo, 01 (um) modem de Internet, 01 (uma)
lixadeira amarela marca Dwalt e a quantia de R$ 2.500,00, bens pertencentes a
Natália Correa da Silva.
Segundo apurado, no dia 13 de fevereiro de 2017, os
acusados, previamente intencionados na subtração de bens alheios, e utilizando
de um automóvel Peugeot 208, ao avistarem o Peugeot 408, cor prata, placa
EYG-8354/Campinas, estacionado na Rua José Prospero Jacobucci, n° 347,
resolveram subtrair os bens que guarneciam o interior do veículo. Para tanto,
utilizando de ferramenta ou objeto não identificado, quebraram o vidro traseiro do
referido Peugeot 408, por onde ganharam o interior do carro, subtraindo uma
bolsa feminina contendo documentos pessoais, dentre CPF, RG, cartões
bancários, a quantia de R$ 350,00 em dinheiro e objetos pessoais pertencentes
as vítimas Wellington Sérgio Magalhães e Cintia Bianca Oliveira da Silva
Magalhães.
Sete dias após a subtração acima descrita, dia 20 de
fevereiro de 2017, os réus, ainda conluiados e imbuídos de intenção furtiva, na
condução do mesmo Peugeot 208, ao avistarem o veículo Toyota Hilux, placa
NJJ-7786/Jacareí, cor preta, estacionado na Avenida Professora Ana Maria
Silvestre A, n° 1013, Fazenda Santa Cândida, resolveram da mesma maneira
concretizar a subtração dos pertences que guarneciam o interior do automóvel,
cujo vidro traseiro quebraram e se apoderaram de 03 folhas de cheque do Banco
Itaú e Banco do Brasil, 01 (um) notebook da marca Positivo, 01 (um) modem de
Internet, 01 (uma) lixadeira amarela marca Dwalt, e a quantia de R$ 2.500,00,
que estavam no interior do automóvel e pertenciam a Natália Correa da Silva.
As duas subtrações foram captadas por câmeras de
segurança instaladas nas residências defronte onde os veículos arrombados
estavam estacionados, possibilitando acesso que foram cometidas por dois
agentes que sempre chegavam no local dos fatos na condução de um Peugeot

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
5
208, cor branca.
No dia 22 do mesmo mês de fevereiro de 2.017, policiais
militares em patrulhamento de rotina e informados sobre a ocorrência de furtos de
bens do interior de automóveis, geralmente estacionados no Distrito de Barão
Geraldo e no Bairro Taquaral, crimes cometidos por dois indivíduos que
utilizavam de um Peugot 208, cor branca, avistando o referido veículo trafegando
no contra fluxo do sentido da viatura, decidiram efetuar a abordagem.
Em busca pessoal apreenderam apenas um celular produto
de roubo não comprovado nestes autos na posse de REINALDO.
Durante a revista pessoal e buscas no automóvel, a vítima
Wellington Sérgio Magalhães, que coincidentemente reside próxima ao local da
abordagem, reconhecendo o Peugeot 208, cor branca, captado pelas imagens de
segurança como o automóvel utilizado pelos acusados, aproximou-se e
reconheceu imediatamente WILLIAN SIMPLICIO NARCIZIO e REINALDO
JUAREZ DE LIMA, como os autores da subtração dos bens que guarneciam o
interior do seu veículo Peugeot 408, reconhecimento que ratificou posteriormente
e pessoalmente na Delegacia de Polícia.
Consultado o chassi do automóvel que os acusados
ocupavam, apurou-se que foi adulterado e, verificado o chassi verdadeiro,
constatou-se que produto de roubo, também não comprovado nestes autos.
Interrogados em solo policial, REINALDO confessou as duas
subtrações, afirmando que em coautoria com WILLIAN, o qual permaneceu no
interior do veículo, enquanto este último negou qualquer participação nos furtos.
Ambas as vítimas reconheceram os acusados, sem sombra
de dúvidas, como os autores dos delitos, pois possuíam imagens captadas
através de câmeras de segurança.
Em virtude destes fatos, os ora apelantes foram
denunciados como incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Após regular instrução, os acusados foram condenados tão somente pela prática
do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, pois o MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
6
a quo considerou que a qualificadora do arrombamento não se encontrava
presente nos autos.
Irresignados, pretendem a alteração do decisum.
Com parcial razão.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 03/07), bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à autoria
delitiva.
As vítimas disseram que não presenciaram os furtos, mas
pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas nos locais em
que seus veículos estavam estacionados, visualizaram as práticas delitivas pelos
acusados. Esclareceram que o veículo Peugeot 208 branco estacionou ao lado
de seus veículos e do seu interior desceu o acusado REINALDO, o qual se
apoderou dos bens que estavam nos seus interiores. Não chegaram a ver a
fisionomia do comparsa que permaneceu ao volante do veículo por eles utilizado.
Contaram ainda que bens que estavam em outros veículos da região também
foram furtados pelos ocupantes de um Peugeot 208 branco, fato que chegou a
ser noticiado à polícia. Natália Correa da Silva, vítima do furto dos bens que
estavam no interior da Hilux, esclareceu que na verdade este veículo pertencia a
seu genitor, que o havia estacionado defronte da sua casa. Como seu pai reside
em outra cidade, coube a ela noticiar o fato à polícia. Afirmou que o prédio em
que residia possuía câmera de monitoramento, que captou a ação dos réus,
tendo primeiramente reconhecido REINALDO ao vê-lo nas imagens captadas.
Dias depois, quando estava defronte do mesmo prédio em companhia de
algumas amigas, presenciou ação idêntica à perpetrada contra seu genitor, vale
dizer, de um Peugeot 208 branco saiu um homem, que posteriormente
reconheceu como sendo REINALDO, que se aproximou de um carro que estava
estacionado na via pública e, utilizando-se de uma lanterna, iluminou seu interior,
quebrou um dos vidros e furtou bens que se encontravam em seu interior. Na
sequência, ao deixarem o local, passaram por onde ela estava e olharam em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
7
direção, o que lhe permitiu gravar suas fisionomias. Instada a observá-los nesta
audiência, não titubeou em apontar WILLIAN como sendo o motorista e
REINALDO o acompanhante que havia deixado o carro e praticado a ação
anteriormente descrita.
Os policiais militares Ednilson da Silva Antonio e Ederson
Carlos Querichelli narram os fatos de maneira uníssona, em ambas as fases da
instrução (mídia).
Ao ser interrogado em solo policial, REINALDO admitiu que,
em companhia de WILLIAN, fazendo uso de um Peugeot 208 branco, que estava
em poder deste último, praticou os furtos narrados na denúncia. Admitiu ainda
que quando da abordagem policial trazia consigo um telefone celular que não
sabia ser roubado, posto que o havia adquirido na 'feira do rolo' (fl. 30).
WILLIAN, por seu turno, alegou que somente ao ser preso é
que ficou sabendo que o Peugeot 208 era roubado e o chassi se achava
adulterado, pois o teria adquirido de uma pessoa que mencionou se chamar
Bruninho, cujo paradeiro e telefone não declinou. Quanto aos furtos descritos na
denúncia, negou tê-los praticado (fl. 12).
Interrogados sob o crivo do contraditório, ambos os réus
exerceram o direito de permanecer e silêncio (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam os acusados
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que WILLIAN SIMPLICIO
NARCIZIO e REINALDO JUAREZ DE LIMA, agindo em concurso de agentes,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles,
pertences pessoais do proprietário do carro, Wellington Sérgio Magalhães, uma
bolsa feminina contendo documentos pessoais, dentre CPF, RG, cartões
bancários, a quantia de R$ 350,00 em dinheiro e objetos pessoais da esposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
8
dele, Cintia Bianca Oliveira da Silva Magalhães, assim como 03 folhas de cheque
do Banco Itaú e Banco do Brasil, 01 (um) notebook da marca Positivo, 01 (um)
modem de Internet, 01 (uma) lixadeira amarela marca Dwalt, e a quantia de R$
2.500,00, que estavam no interior do automóvel e pertenciam a Natália Correa da
Silva.
Tem-se nos autos que as vítimas visualizaram a ação dos
criminosos por meio de câmeras de segurança, os quais chegava em um veículo
Peugeot branco e furtavam as coisas que estavam dentro dos veículos dos
ofendidos. Também reconheceram, sem sombra de dúvidas, ambos os acusados
como sendo os autores dos crimes.
E
como
é
cediço,
sobretudo
quando
amparada
conjuntamente com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede
de crimes contra o patrimônio, revela-se de extremo valor.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
trouxesse a defesa comprovação de que as vítimas intencionassem prejudicar os
acusados.
Todavia, não o fez.
Ressalto, ainda, que os policiais foram seguros, uníssonos e
coerentes ao relatarem os fatos nos exatos termos da denúncia.
Disseram que abordaram os acusados dias antes e que já
tinham conhecimento de que ocupantes de um Peugeot branco estariam
praticando furtos na região das universidades UNICAMP e PUC. Ao avistarem o
veículo, que na oportunidade era dirigido por WILLIAN e tinha REINALDO como
passageiro, fizeram a abordagem e localizaram com o segundo um telefone
celular roubado. Além disso, constataram que o veículo também era roubado.
Asseveraram também que REINALDO admitiu as subtrações, reconhecendo que
ele é que quebrava o vidro dos carros e se apoderava dos bens do seu interior,
enquanto WILLIAN permanecia ao volante, dando-lhe cobertura e fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
9
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,
é pacífico o entendimento de que a simples profissão por elas exercida não
enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer
a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente os acusados, valendo frisar que sequer
se conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Ademais, tem-se nos autos que REINALDO, embora tenha
permanecido em silêncio na audiência de instrução e julgamento, em solo policial
confessou integralmente a prática delitiva, incriminando seu comparsa WILLIAN.
Disse que WILLIAN ficava dentro do carro Peugeot, enquanto ele, REINALDO,
descia do carro e furtava os objetos do interior dos veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
10
Diante deste cenário, resta impossível operar à absolvição
por insuficiência probatória.
Superado tal ponto, a qualificadora do concurso de agentes
também restou devidamente comprovada nos autos, sendo confirmada pelas
testemunhas de acusação.
O liame subjetivo dos acusados a é evidente, pois se uniram
na busca de um resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços,
para subtraírem os bens mencionados na exordial, aderindo um à conduta do
outro.
Assim, a condenação, tal como editada na r. sentença, era
mesmo de rigor.
Superado tal ponto, passo à análise da dosimetria e das
teses que lhes são correlatas.
Na primeira fase, a basilar de REINALDO foi estabelecida 1⁄4
(um quarto) acima do mínimo legal, merecendo reparo somente no tocante à
fração utilizada para aumentar a pena, que deve ser fixada em 1/6 (um sexto).
Com efeito, observa-se que o acusado ostenta comprovados
maus antecedentes, demonstrando que, mesmo condenado por crimes
patrimoniais, não freou seus agires delitivos, continuando a cometer delitos da
mesma espécie.
Tal fato indica que REINALDO, nem de longe, assimilou a
terapêutica penal, voltando a delinquir, o que demonstra completo desrespeito
pelas leis de nosso país e demanda maior rigor na dosagem de suas
reprimendas.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
11
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, contudo, nota-se que o aumento foi
exacerbado, devendo ser diminuída a fração de aumento para 1/6 (um sexto).
Na segunda fase, o MM. Juízo a quo reconheceu a
presença da agravante da reincidência, para WIILIAN, procedendo à majoração
na mesma fração de 1⁄4 (um quarto).
Neste ponto, a Defesa pretende a diminuição da fração de
aumento.
Com parcial razão.
No tocante à fração de aumento da agravante da
reincidência, anota-se inexistência, no Estatuto Repressivo, de limites mínimo ou
máximo aplicável.
Compete ao magistrado, então, estabelecer o patamar com
proporcionalidade e razoabilidade.
Neste sentido, HC 377.883/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe
05/04/2017.
No caso em apreço, demonstra-se exacerbado o aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
12
aplicado, devendo a pena ser recrudescida na base de 1/6 (um sexto).
Ao final, ausentes causas modificadoras, as penas
estabilizaram-se em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no piso, para cada um dos acusados e cada um dos
crimes praticados.
Considerando que dois crimes de furto foram praticados em
concurso material, mas penas devem ser somadas, atingindo, para cada um dos
acusados, o montante final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso.
Foi estabelecido o regime inicial fechado para WIILIAN e
semiaberto para REINALDO, o que não comporta alteração.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
Na hipótese dos autos, considerando-se as peculiaridades
concretas do caso, tem-se que os réus demonstraram completo desrespeito pela
ordem jurídica de nosso país. Como já explicitado, mesmo já sendo condenados
por delitos patrimoniais, os acusados voltaram a delinquir, praticando crimes da
mesma espécie e, com isso, demonstrando desrespeitar por completo as regras
de nossa sociedade.
Ora, por óbvio, não merecem ser agraciado, de plano, com a
fixação de regime mais brando, necessitando, em verdade, de maior rigor durante
a expiação de sua pena com o intuito de que, com isso, sejam capazes de
assimilar a terapêutica penal e arrefecer seus intentos criminosos.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir nos acusados a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008685-52.2017.8.26.0114 -Voto no 10.251
13
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Diante do exposto, mais justo seria o estabelecimento do
regime fechado também para REINALDO, mantendo-se o intermediário,
entretanto, ante a resignação ministerial.
Por fim, os apelantes não fazem jus à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à suspensão da execução da
pena porquanto, além de um ostentar maus antecedentes e o outro ser
reincidente, as medidas não se afiguram socialmente recomendadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
aos recursos defensivos para diminuir as penas aplicadas a WILLIAN
SIMPLICIO NARCIZO e REINALDO JUAREZ DE LIMA para, cada um, 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR